Tribunal: TJSP
Processo: 1002633-74.2022.8.26.0299
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão quanto à condição de hipossuficiência da parte. Pretensão de reapreciação da matéria já decidida. Embargos rejeitados por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria de Fátima Silva contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, na parte

Ementa:
Direito Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão quanto à condição de hipossuficiência da parte. Pretensão de reapreciação da matéria já decidida. Embargos rejeitados por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria de Fátima Silva contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, na parte conhecida. A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar a documentação juntada aos autos que comprovaria sua condição de hipossuficiência, pleiteando a modificação do julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da documentação relativa à hipossuficiência da embargante;
(ii) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.
III. Razões de decidir
3. O recurso é tempestivo, porém não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.
4. A pretensão da embargante configura tentativa de rediscutir matéria já apreciada, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação seja suficiente para sustentar a decisão.
6. Os demais pontos levantados não influenciam o convencimento do relator, sendo desnecessário seu exame individualizado.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A ausência de manifestação sobre todos os documentos e argumentos não configura omissão quando a fundamentação do acórdão é suficiente para sustentar a decisão.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022
Jurisprudência relevante citada:
STJ, 2a Turma, EDcl no REsp. 1.177.092/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.06.2011, DJe 09.06.2011
STF, Pleno, AI 775.798 AgRg em EDcl, Rel. Min. Cesar Peluso, julgado em 23.02.2011, DJe 11.04.2011